Tribunal: TJDFT
Processo: 0708566-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708566-65.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A D E S P A C H O Ao Ministério Público (Lei no 12.016/2009). Brasília/DF, 16 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ap)